Tribunal: TJDFT
Processo: 0004291-71.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO ANÁLOGO A LESÕES CORPORAIS COM RESULTADO MORTE. INVIÁVEL. “ANIMUS NECANDI” EVIDENCIADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DEVIDO. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. CABÍVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar desclassificação da conduta para o ato infracional análogo a lesões corporais com resultado morte diante da evidência do “animus necandi” extraída da dinâmica dos fatos apurada, inclusive com filmagens por câmera de segurança e prova oral produzida, que evidenciam que a jovem atraiu o ofendido para local ermo, a pretexto de um encontro amoroso, para que, conforme detalhes previamente ajustados, pudesse a vítima ser atacada pelos dois comparsas imputáveis, mediante o emprego de um facão, arma de alta letalidade.
2. Para a configuração do motivo fútil, exige-se a insignificância, a grande desproporçao entre a motivação e o ato praticado.
3. Na hipótese dos autos, ficou esclarecido que a motivação do crime foi a vítima ter sujeitado a representada a sofrimento psicológico intenso, assediando-a de forma contundente durante longo período, inclusive com a notícia de que, anteriormente, o ofendido havia tentado manter relações sexuais não consentidas com a representada, bem como telefonou para ela masturbando-se, mesmo diante se sua reprovação expressa e negativa das investidas, pois era casada.
4. Embora a importunação contudente de cunho sexual evidenciada no caso não exclua a culpabilidade do ato infracional análogo ao homícidio praticado, também não pode ser minorada ao patamar de um motivo fútil, manifestamente desproporcional, mormente tratando-se de adolescente de 16 (dezesseis) anos idade, ainda em processo de formação da personalidade.
5. Nos termos do artigo 122, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.
6. Realizando-se um juízo de ponderação entre a gravidade exacerbada do ato e as condições pessoais favoráveis da jovem – que estuda, não usa drogas, conta com apoio familiar adequado, possui dois filhos em tenra idade sob seus cuidados, não ostenta antecedentes infracionais e apresentou satisfatório grau de conscientização durante a internação provisória - emerge a necessidade de aplicação da medida enérgica, mas não a extrema (internação), sem a retirar totalmente do convívio social e familiar, em que encontra suporte, revelando-se a semiliberdade como medida que melhor se amolda ao caso.
7. Recurso parcialmente provido.